Tribunal: TCU
Processo: 001.598/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3569/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.598/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Catarina da Silveira Vargens (CPF XXX.330.462-XX); Andressa Goltarde Farias (CPF XXX.976.112-XX); Débora da Vera Cruz Almeida (CPF XXX.101.382-XX); Eduardo Braga Costa Santos (CPF XXX.769.655-XX); Jociel Machado Nunes (CPF XXX.168.962-XX); Luiza Penha Pinheiro (CPF XXX.211.422-XX); Mayara Larrys Gomes de Assis Nogueira (CPF XXX.177.094-XX); Suely Silva Sousa (CPF XXX.697.622-XX); Verena Holanda de Mendonça Alves (CPF XXX.649.802-XX) e Victor Hugo Santiago Costa Pinto (CPF XXX.472.962-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará - UFPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.